Tribunal: TJSP
Processo: 1114319-28.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL - PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - CONTRATO PREVENDO A CONTRAPRESTAÇÃO BASEADA EM FATURAMENTO DO NÚMERO MÍNIMO DE 150 BENEFICIÁRIOS - REDUÇÃO SUBSTANCIAL DOS FUNCIONÁRIOS COM O PASSAR DO TEMPO - CIRCUNSTÂNCIA SUPERVENIENTE QUE IMPORTOU EM DESVANTAGEM EXCESSIVAMENTE ONEROSA À AUTORA,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL - PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - CONTRATO PREVENDO A CONTRAPRESTAÇÃO BASEADA EM FATURAMENTO DO NÚMERO MÍNIMO DE 150 BENEFICIÁRIOS - REDUÇÃO SUBSTANCIAL DOS FUNCIONÁRIOS COM O PASSAR DO TEMPO - CIRCUNSTÂNCIA SUPERVENIENTE QUE IMPORTOU EM DESVANTAGEM EXCESSIVAMENTE ONEROSA À AUTORA, ESTIPULANTE - NECESSIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL PARA RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 478 A 482 DO CÓDIGO CIVIL - CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE VÍCIO ORIGINÁRIO INSANÁVEL, É CASO DE MERA REVISÃO CONTRATUAL PARA READEQUAÇÃO DO VALOR DA TAXA MENSAL AO NÚMERO DE VIDAS EXISTENTES - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR DESDE A DATA DA CITAÇÃO, DEVENDO SER APURADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PRECEDENTE DESTA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE, RECURSO DA RÉ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.